Tribunal: TJMT
Processo: 0012408-78.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012408-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), SERGIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 024.485.391-62 (VÍTIMA), DANIELA CORREA BENITES (VÍTIMA), DANIELA CORREA BENITES - CPF: 025.808.861-33 (VÍTIMA), JOAO DOS SANTOS ROSA - CPF: 241.005.101-44 (ASSISTENTE), ALANA DARLENE SOUZA CARDOSO (ASSISTENTE), VITOR HUGO DE MORAIS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]. veredito condenatório. novo julgamento. redução das penas. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) violação à garantia de autodefesa pela realização de interrogatório por videoconferência; 2) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; 3) demonstração das
qualificadoras; 4) inidoneidade da negativação da culpabilidade; 5) motivação para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio.

III.
Razões de decidir

A realização de interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, laudos periciais e interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

A condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe mostra-se válida quando baseada em elementos probatórios suficientes e consistentes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no conjunto probatório, demonstrando que a vítima foi surpreendida, em via pública, e atingida de forma inesperada, sem chance de defesa.

A premeditação [ação “
meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa”
] autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

A causa de aumento de pena por grupo de extermínio foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa, justificando a aplicação da fração máxima de 1⁄2 (metade).

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX; CPP, arts. 185, § 2º, 400, 411, 479, 531; CP, arts. 59, 67, 68, 121, § 2º, IV e V, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.03.2017; STJ, RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.06.2023; STJ, HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11.6.2019; STJ, AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.6.2023;
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024; STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.5.2015; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.6.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO – Rel. Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma – 25.6.2024;
TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.09.2024; TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024; TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.5.2021; TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.9.2024;
TJMT, Enunciados Criminais 13 e 49; TJMT,
AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.8.2021; TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002, Relatora: Des.ª Kárin Emmerich, j. 21.2.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012408-78.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

HELBERT DE FRANCA SILVA

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANCA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0012408-78.2016.8.11.0002
), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] a
28 (vinte e oito) anos de

reclusão
, em regime inicial fechado - 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP - (ID 223339392).

Os apelantes suscitam nulidade do julgamento sob assertiva de que o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
. No mérito, sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras não estariam demonstradas; 3) a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade seria inidônea; 4)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” pela majorante do grupo de extermínio.

Pedem o provimento para que sejam a submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 222723063).

Prequestionam o art. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4º, art. 400, art. 411, art. 531 e art. 479, todos do CPP, e art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP, e art. 8º do Decreto 678/92 - Pacto São José da Costa Rica - (ID 222723063).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 223339405).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO APELANTE HELBERT DE FRANÇA SILVA, DE FORMA PRESENCIAL, NO PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ QUALQUER INCOMPATIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PREVISÃO LEGAL DISPOSTA NO § 2º DO ART. 185 DO CPP. 2. DO MÉRITO. 2.1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2.2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVOU A PRESENÇA DA ADJETIVADORA. 2.3 REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 232603671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 23.1.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 22.4.2024 (ID 22333929).

Em 14.2.2024, órgão da Defensoria Pública manifestou ciência da
“sessão plenária designada”
(ID 223339310). Em 8.3.2024 informou ter o apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS manifestado desinteresse em participar da sessão de julgamento (ID 223339330). Em 16.4.2024, pediu a
“transferência do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA, custodiado no CDP Guarulhos II/SP, para esta capital ou para o local mais próximo existente (observada sua condição de ex-militar), possibilitando não só que ele fique próximo de seus familiares, mas também para que a sessão de julgamento se realize com sua presença física e, portanto, sem limitação de horário, possibilitando maior economia processual e um julgamento mais célere, com maior qualidade na tomada de decisão e com menor dispêndio financeiro para o Estado e redução relevante do desgaste humano de todas as pessoas necessárias para a regularidade e efetivação dos trabalhos, principalmente do corpo de jurados”
(ID 223339338). Em 19.4.2024, informou que,
“em atendimento realizado na presente data, com o assistido HELBERT DE FRANÇA SILVA, este nos informou que não deseja participar virtualmente da sessão de julgamento, nos termos do Art. 457, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.”
Em seguida,
requereu que “a ausência do acusado não seja interpretada em seu desfavor”
(ID 223339384 - fls. 2065).

Em 19.4.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“[...]Os autos vieram conclusos em razão do pleito ID. 153105345, pelo qual a defesa informa que o acusado Helbert não deseja participar do julgamento de forma virtual, alegando que lhe impõe desgaste físico, manifestando o desejo de participar presencialmente do ato [...]

Convém registrar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, isto porque permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

Entretanto, o referido direito
não é absoluto
, podendo ser mitigado nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. [...]

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
; [...]

IV -
responder à gravíssima questão de ordem pública
.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira telepresencial, nas seguintes situações: [...]

III –
mutirão ou projeto específico
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022) [...]

No caso posto em apreciação, o presente feito e inúmeros outros da chamada ‘Operação Mercenários’ foram incluídos no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Além do mais, a pessoa presa em questão encontra-se custodiada no Estado de São Paulo, integrando o polo passivo de outras demandas similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos, isto é, trata-se de indivíduo de alta periculosidade e por tal questão não se trata de simples deslocamento de pessoa presa, deve haver tal preparação.

Portanto, como se observa, a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. art. 185, § 2º, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.

Por outro lado, havendo manifestação de interesse do acusado de não acompanhar e/ou participar da sessão designada, HOMOLOGO o requerimento, anotando-se que sua ausência não será interpretada em seu desfavor.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito (ID 223339389)

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes]; as diligências necessária à efetivação de seu recambiamento estão sendo realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042); ele responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa, “
além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos”
; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Anote-se que, aproximadamente, 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Ministro Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(RHC nº 80.358/RJ, Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017; RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, Art. 3º: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recambiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de abril de 2016, por volta das 23h10min, em via pública, Rua Brasil, em frente a ‘Distribuidora Dois irmãos’, Bairro Joaquim Curvo, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edimilson Pires dos Santos, Helbert de Franga Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola, calibre9mm, em face da vítima Sérgio Xavier de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 20/42, os quais foram a causa eficiente de sua morte.[...]

No tocante a motivação do homicídio, apurou-se que os denunciados mataram Sergio ante a notícia de que este traficava drogas na região do bairro Cristo Rei, nesta cidade. No tocante a Daniela, esta era usuária de drogas e na ocasião acompanhava Sérgio. Buscaram os denunciados, nos vertentes crimes, como também em outros em que os denunciados se envolveram, realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais e aqueles que o acompanhavam. Portanto, agiram por motivação torpe e na qualidade de um grupo de extermínio.

Outrossim, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa das vítimas, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretizá-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, reduzindo assim, as chances de defesa das vítimas.

Os denunciados fazem parte de uma grande organização criminosa existente nesta cidade de Várzea Grande-MT, que tem por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além do fato de atuarem ainda mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou pistolagem, com a participação direta destes e outros componentes em diversos outros crimes de homicídios, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos.

Assim agindo, os denunciados incorreram nas condutas típicas descritas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e § 6°, do Código Penal, e no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e § 6°, c/c o artigo 14, inciso II, também do Código Penal, com os gravames da Lei Federal n° 8.072/90 [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 223337670)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] SÉRIE DE QUESITOS - JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS

Da vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA

01- No dia 3 de abril de 2016, por volta das 23:10 horas, em via pública, Rua Brasil, em frente a Distribuidora Dois Irmãos, Bairro Joaquim Curvo, na cidade e comarca de Várzea Grande, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para o fato, colaborando no planejamento para a prática do crime, prestando apoio e cuidando da equipe da execução?

Maioria SIM

03 – O jurado absolve JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS?

Maioria NÃO

04- O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado crimes na região do bairro Cristo Rei?

Maioria SIM

05 - O acusado JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que foi surpreendida em via pública?

Maioria SIM

06 - O crime foi praticado por grupo de extermínio?

Maioria SIM

SÉRIE DE QUESITOS – HELBERT DE FRANÇA SILVA

Da vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA

01- No dia 3 de abril de 2016, por volta das 23:10 horas, em via pública, Rua Brasil, em frente a Distribuidora Dois Irmãos, Bairro Joaquim Curvo, na cidade e comarca de Várzea Grande, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA concorreu para o fato, colaborando no planejamento para a prática do crime descrito no quesito anterior, emprestando a sua motocicleta, bem como efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve HELBERT DE FRANÇA SILVA?

Maioria NÃO

04- O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado crimes na região do bairro Cristo Rei?

Maioria SIM

05 - O acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que foi surpreendida em via pública?

Maioria SIM

06 - O crime foi praticado por grupo de extermínio?

Maioria SIM

SÉRIE DE QUESITOS - CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Da vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA

01- No dia 3 de abril de 2016, por volta das 23:10 horas, em via pública, Rua Brasil, em frente a Distribuidora Dois Irmãos, Bairro Joaquim Curvo, na cidade e comarca de Várzea Grande, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima SERGIO XAVIER DE SOUZA, que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para o fato, eis que guardou e forneceu a arma de fogo utilizada, bem como conduziu a motocicleta utilizada para a prática do crime descrito no quesito anterior?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

Maioria NÃO

04 - O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado crimes na região do bairro Cristo Rei?

Maioria SIM

05 - O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima posto que foi surpreendida em via pública?

Maioria SIM

06 - O crime foi praticado por grupo de extermínio?

Maioria SIM [...].”
(ID 223339393)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo procedente o pedido, a fim de CONDENAR os acusados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, qualificados nos autos, às penas previstas no art. 121, § 2º, I e IV e § 6º, todos do Código Penal, COM as implicações Lei 8.072/90.

Passo
à dosimetria da pena.

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

Do Homicídio

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se os maus antecedentes do réu, pois verifico que possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida (2001076-52.2019.8.11.0042/SEEU, condenado nos autos AP 0035009-84.2018.8.11.0042).

Assim, ‘Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (STJ - AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020 – AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, a conduta adotada pelo pronunciado deve ser mais severamente apenada tendo em vista que o crime em comento foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido: A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, possuindo o réu duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (antecedentes e culpabilidade), fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Agravo
a pena em 1/6 eis que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, de modo que a primeira foi utilizada para qualificar o homicídio e a segunda, como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), perfazendo a pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º do CPB, aumento a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, do local em que instaladas câmeras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem como utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Assim, perfaz-se o total de 28 ANOS de reclusão, pena esta que torno definitiva (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035009-84.2018.8.11.0042).

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, § 2°, “a” do CP.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Isento réu
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, considerando que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque foi condenado pelo Conselho de Sentença nesta data, mantenho a sua respectiva prisão (CPP, art. 492) nos termos da decisão de id. Num. 84276274 - Pág. 1/2.

HELBERT DE FRANÇA SILVA

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se os maus antecedentes do réu, pois verifico que possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida (2001076-52.2019.8.11.0042/SEEU, condenado nos autos AP 0035009-84.2018.8.11.0042).

Assim, ‘Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (STJ - AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020 – AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, a conduta adotada pelo pronunciado deve ser mais severamente apenada tendo em vista que o crime em comento foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido: A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, possuindo o réu duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Agravo
a pena em 1/6 eis que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, de modo que a primeira foi utilizada para qualificar o homicídio e a segunda, como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), perfazendo a pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º do CPB, aumento a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, do local em que instaladas câmeras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “armeiro” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem como utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Assim, perfaz-se o total de 28 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, § 2°, “a” do CP.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Isento réu
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, considerando que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque foi condenado pelo Conselho de Sentença nesta data, mantenho a sua respectiva prisão (CPP, art. 492) nos termos da decisão de id. Num. 84276274 - Pág. 1/2..

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se os maus antecedentes do réu, pois verifico que possui condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida (0028670-12.2018.8.11.0042SEEU).

Assim, ‘Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’(STJ - AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020 – AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ademais, a conduta adotada pelo pronunciado deve ser mais severamente apenada tendo em vista que o crime em comento foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido: A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, possuindo o réu duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Agravo
a pena em 1/6 eis que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, de modo que a primeira foi utilizada para qualificar o homicídio e a segunda, como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), perfazendo a pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º do CPB, aumento a pena em 1/2 (metade), devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, do local em que instaladas câmeras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “armeiro” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem como utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Assim, perfaz-se o total de 28 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e art. 33, § 2°, ‘a’ do CP.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.

Isento réu
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, considerando que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque foi condenado pelo Conselho de Sentença nesta data, mantenho a sua respectiva prisão (CPP, art. 492) nos termos da decisão de id. Num. 84276274 - Pág. 1/2.

Na forma do art. 92, I do CP, decreto a perda do cargo público do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA, isso porque, não bastasse a condenação criminal, bem como a sanção penal ora imposta, trata-se de crime doloso contra a vida na modalidade grupo de extermínio, que é incompatível com o Estado Democrático de Direito e principalmente com o múnus público da briosa e honrosa função de Policial Militar [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 223339392)

Pois bem.

As materialidades [vítimas Sérgio Xavier de Souza e Daniela Corrêa Benites] estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.86877-01 (ID 223337671), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 223337671), fotografias (ID 223337671), Laudo Pericial nº 3.15.2015.25517-01 (ID 223337675), Laudo Pericial nº 2.3.2016.22241-01 (ID 223337677), Laudo Pericial n° 2.3.2016.22815-01 (ID 223337677) e Laudo Pericial n° 2.06.2016.004699-01 (ID 223337677), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (ID 223337672), Ueliton Lopes Rodrigues, Claudemir Maia Monteiro, Vagner Dias Chagas, Jonathan Teodoro de Carvalho, Fernando Marques Boabaid, Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar, Diego Santos da Silva, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Edervaldo Freire, Roni José Batista e Marcos Augusto Ferreira Queiróz (ID 223337672/ID 223337674), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (ID 223337674/ID 223337686), Deivison Soares de Amarante, testemunha (ID 223337675), Francisnilson Deivison Soares Tavares, testemunha (ID 223337675), Antônia Xavier de Souza, mãe da vítima Sergio (ID 223337676), Daniela Correa Benites, vítima (ID 41945953), Vitor Hugo de Morais Silva, testemunha presencial (ID 223337683), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (ID 223337686), João dos Santos Rosa, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (ID 223337686), e Maria Izabel da Costa, esposa de JOSÉ EDMILSON (ID 223337689).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudemir do Nascimento Gonçalves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Itamar Benedito Gorget, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Adriano Vieira Sodré, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Clayton Camilo Leite, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Caio Vinicius de Campos Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Daniela Correa Benites, vítima (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235Antônia Xavier de Souza, mãe da vítima Sergio (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), João dos Santos Rosa, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), Maria Izabel da Costa, esposa de JOSÉ EDMILSON (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235 e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias - ID 41950974).

Ne Sessão Plenária, ouviram-se Alana Darlene Souza, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 223339394) e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias - ID223339394).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 3.4.2016, por volta das 23h10min, Sérgio Xavier de Souza [vítima], Daniela Correa Benites e Vitor Hugo de Morais Silva estavam conversando em frente a “Distribuidora Dois irmãos”, localizada à rua Brasil, bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande-MT, oportunidade em que uma motocicleta com duas pessoas aproximou-se, sendo que o carona desceu da moto e desferiu vários disparos de arma de fogo [pistola da marca Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500], sendo que Sérgio Xavier de Souza [vítima] foi atingido por 3 (três) projéteis, que lhe causaram lesões cranianas e intratoráxicas graves e morte
“por mecanismo complexo (traumatismo cranioencefálico e choque hipovolêmico por laceração de aorta”,
conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.86877-01 (ID 223337671/ ID 223337689);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition; uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 223337671/ ID 223337689);

- Alfredo Jorge, perito Oficial Criminal, conclui que:
“4.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS forma percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular e estas marcações se assemelham às impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. O projétil questionado, discriminado no subitem 4.2 DO PROJETIL QUESTIONADO, é compatível com arma de fogo e munições de calibre real igual a 9mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possui cano com alma poligonal. Os fragmentos questionados, descriminados no subitem 4.3 DOS FRAGMENTOS QUESTIONADOS os fragmentos FQ1, FQ2 e FQ3, são fragmentos de núcleos de projéteis de arma de fogo que se assemelham a núcleos de projéteis de calibre 9mm e foram expelidos por arma de fogo. Os fragmentos FQ4, FQ5 e FQ6, se assemelham a fragmento de camisa de arma de fogo de alma poligonal e foram expelidos por arma de fogo de alma poligonal, sendo que nos casos de FQ4 e FQ5 infere-se que foram expelidos por arma de fogo de 6 (seis) raias e 6 (seis) cheios de alma poligonal, enquanto que os fragmentos FQ6 e FQ7, não se pode aferir a quantidade de raias e cheios, devido à perda de material”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22241-01 - ID 223337677);

­- em conversas interceptadas [índice 14541036 – 3.4.2016 -19h41min], há dialogo entre EDMILSON e HELBERT com sinais de atos preparatórios para as atividades criminosas:
“EDIMILSON- MÉDICO tá comigo aqui, MEDICO; HELBERT aham e aí? EDIMILSON- a gente vai ver a situação dele hoje. HELBERT- mas qual? EDIMILSON- aquela que ele passou pro senhor. HELBERT- eu tô aqui em casa se você quiser pegar os trens aqui pô, está aqui comigo. EDIMILSON- eu só vou passar ali pra pegar o sabão, está cedo ainda, e aí vou passar por lá, e assim que eu passar por lá eu passo aí e pego o senhor. HELBERT- mas onde é o lugar? EDIMILSON-aonde ele passou lá. HELBERT- só se for mais tarde. EDIMILSON- mais tarde, agora eu vou ver uma situação ali, entendeu? tá eu, minha esposa e ele aqui. HELBERT- ahan de boa. EDIMILSON- aí eu vou ver lá e te ligo mais tarde.

HELBERT- fechou então, falou irmão, valeu”
(ID 41939495);
“aparentemente essas conversas vinculam-se com o fato criminoso, com vistas que o crime foi realizado mais tarde que este dialogo por voltadas 23h10min e que o ‘Médico’, assim como, ‘esposa’ provavelmente são termos utilizados para dificultar que estes sejam identificados, ademais, ambos os termos no decorrer dos monitoraremos apareceram em várias situações, levando assim, a dedução de que se trata de pessoas que de alguma forma tem envolvimento com os crimes. Seguindo a análise do mesmo áudio, percebe-se que EDMILSON diz que precisa ‘...pegar o sabão
...
’, que seria na verdade (arma de fogo), da mesma forma, no momento em que HELBERT diz para EDMILSON que tem que ‘...pegar os trens 151...’, podendo esses ‘trens’ ser (capacetes, roupas, dentre outras coisas que utilizam para as execuções)”
(ID 223337671/ID 223337689);

- em novo diálogo [índice 14541824 - 3.4.2016 -23h6min] HELBERT pede para EDMILSON ir na casa dele. Vaja-se:
EDIMILSON: oi! HELBERT: vem aqui em casa. EDIMILSON: tá tô indo aí. HELBERT: falou”
(ID 223337671/ ID 223337689);

- em seguida, “
HELBERT: pede para EDMILSON: abrir algo, parece ser um armário e levar a mochila para ele, próximo ao horário do homicídio, levando a crer que essa mochila estaria com roupa e arma que utiliza na execução. Após análise do quarto e quinto áudio, respectivamente (23h08 e 23h11min) confere que se trata de um armário em que estavam procurando a chave para poder pegar a mochila, todas as ligações foram sequenciais e com as vozes afobadas o, que leva a deduzir que nesta mochila se encontravam algo que precisam muito e de forma urgente, por volta das 23h10min ocorreu o homicídio da vítima.”
Confira-se: [índice 14541826 - 3.4.2016 -23h6min29seg] -
“EDIMILSON: oi; HELBERT: perai, não sai não, tem que abrir aí dentro, se sabe onde que tá a chave? EDIMILSON: sei. HELBERT: abre aí e traz só minha mochila. EDIMILSON- ta beleza. HELBERT- tá. EDIMILSON: falou.”
[índice 14541832 - 3.4.2016 -23h08min] -
“HELBERT: fala aí irmão. EDIMILSON: não tá aqui não, tô procurando aqui, na onde que ele colocou, não tô com ele aí não. DOUTOR- perai que eu vou passar pra ele aqui, não desliga aí não, vou passar pra ele segura aí. EDIMILSON: tô aqui pra entrar não tô achando a chave. HNI- ta numa sacolinha, no vão do telhado. EDIMILSON: ah beleza, achei aqui, falou.”
[índice 14541836 - 3.4.2016 -23h11min] –
“EDIMILSON: qual número que é aqui, 143, 144? DOUTOR- perai, perai. HN1: oi. EDIMILSON: qual o número que é aqui pra mim procurar, tem 143, 144. HNI- pior que ta dentro do armário né, é o terceiro de cima, minha chave fica em cima do armário você já pegou. EDIMILSON: deixa eu ver aqui. HNI: do lado da caixa de papelão aí. EDIMILSON: peraí. HNI- achou? EDIMILSON: um molho de chave né? HNI: aí tem uma chavinha pequenininha douradinha. EDIMILSON: douradinha, 143 né, o número aqui né. HNI: já abriu? EDIMILSON: já abri, ta tudo aqui. HNI: pode pegar tudo aí então já. EDIMILSON: beleza, falou”
(ID 223337671/ ID 223337689);

- após os delitos, em conversa interceptada, “Ney”, irmão de CLAUDIOMAR, demonstra preocupação, pois alguém estaria falando que viu o momento do crime. Veja-se: [índice 1454197 - 4.4.2016 -00h23min] -
“CLAUDIOMAR: oi, e aí Ney? NEY: E aí magrelão, tá no trampo? CLAUDIOMAR: tô NEY: tá com o doto? CLAUDIOMAR: não, tá só eu aqui. NEY: os guris foram caçar hoje? CLAUDIOMAR: Ah foi. NEY: Cê tá vendo o grupo aí? CLAUDIOMAR: não, não tô! NEY: depois cê olha aí, o áudio de Simil aí. CLAUDIOMAR: Por que? Que que ele falou? NEY: tá falando aí que parece que viu alguém pegando o outro cara aí. Diz que ele tava lá em cima. CLAUDIOMAR: ele tava? NEY: aham, lá na parte de cima. Me parece que ele falou que viu. CLAUDIOMAR: uhm. NEY: depois dá uma copiada no áudio melhor que pra mim não dá aqui, entende?! CLAUDIOMAR: mas pra mim aqui tá, eu tô sem internet. Mas ele falou o quê? Que deu de ver? NEY: assim, que ele tava na parte de cima lá da onde ele mora lá, que deu pra ver. CLAUDIOMAR: deu pra ver a hora que aconteceu o trem? NEY: hurum, é que não deu pra entender bem. E que aqui a internet é ruim, não dá nem pra negoçar direito, também não dá. CLAUDIOMAR: tá ralando? NEY: tô. E o caolho? CLAUDIOMAR: então diz que (ininteligível). NEY: eu vi o Nandinho”
(ID 223337671/ ID 223337689);

- Vitor Hugo de Morais Silva [testemunha presencial] relatou, perante a autoridade policial, que estava conversando com Daniela e Sergio quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e o garupa apontou a arma para Sergio e falou
“perdeu perdeu”
e disparou contra ele; saiu correndo, mas ouviu cinco ou seis tiros; o piloto da moto era baixinho e usava bermuda; o atirador era meio forte, estatura entre 70m e 1,80m, e usava calça jeans; ambos usavam roupas de mangas longas escuras; ouviu
“Daniela dizer: não tenho nada a ver”
; visualizou a vítima caia no chão e o atirador efetuando os disparos; antes de fugir viu Daniela sentada em frente a uma casa perto de um poste e Sergio caído no chão aparentemente morto (ID 223337671/ ID 223337689);

- Daniela Correa Benites [testemunha] revelou que estava conversando com seu sobrinho Vitor Hugo e Sergio chegou;
“os caras chegaram e já foram atirando”
;
“ele veio perdeu play boy e já foi socando tiro nele”
;
“ele correu pra cima de mim, tipo se eu pudesse acudir ele; ele me derrubou no meio fio; o tiro dele varou em mim; eu falei não tenho nada a ver com isso e eles pegaram e falaram vaza, eu sai mancando e me escondi atrás do posto”
(Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235).

-Antônia Xavier de Souza [mãe da vítima Sergio] narrou que seu filho estava em casa quando recebeu uma ligação e lhe falou que iria na esquina; algum tempo depois recebeu a notícia que ele estava morto (ID 223337671/ID 223337689/Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- Adriano Vieira Sodré e Caio Vinicius de Campos Silva [investigadores de Polícia] informaram terem apenas realizado a prisão do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- José Ermano dos Santos [investigador de Polícia] destacou que todas as solicitações referentes a interceptação telefônica foram atendidas (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- Clayton Camilo Leite, Itamar Benedito Gorjet e João dos Santos Rosa [colegas de trabalho de CLAUDIOMAR], na audiência de instrução, informaram não ter conhecimento da profissão de armeiro de CLAUDIOMAR, tampouco de seu envolvimento no crime ou em grupo de extermínio (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- Claudemir do Nascimento Gomes [testemunha] informou, em Juízo, ter conhecimento da profissão de armeiro exercida por CLAUDIOMAR (ID 223337674/ID 223337686; Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal; afirmou que as armas lhe teriam sido entregues por terceira pessoa conhecida por
“Gordo”
; perante a autoridade policial, teve acesso aos áudios das interceptações telefônicas e recusou ser sua voz; afirmou que estava de plantão da data dos crimes [3.4.2016], tendo permanecido em seu local de trabalho durante toda a noite (Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235); na sessão de julgamento, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID223339394);

- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante], na fase extrajudicial, reconheceu os diálogos que lhe foram apresentados, mas alegou se tratar de outros assuntos profissionais e/ou pessoais; perante o juiz, permaneceu em silêncio (ID 223337674/ID 223337686; Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- Maria Izabel da Costa [esposa de JOSÉ EDMILSON] explicou, na fase judicial, que seu esposo estava
“em sua companhia em todos os momentos que não estava de serviço ou viajando”
; a data do crime era véspera de seu aniversário e um domingo; em todos os domingos vão a casa de sua sogra e voltam juntos (ID 223337674/ID 223337686; Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- HELBERT DE FRANÇA SILVA [apelante] ao ser ouvido na fase policial, negou qualquer envolvimento nos homicídios atribuídos ao grupo criminoso; em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 223337674/ID 223337686; Relatório de Mídias - ID 223339234/ID 223339235);

- Alana Darlene Souza [delegada de Polícia] declarou, no Tribunal do Júri, que
“aproximadamente no final de janeiro, início de fevereiro de 2016, a Polícia Civil de Mato Grosso montou uma força tarefa no âmbito da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa para investigar uma série de homicídios que aconteciam na região do grande Cristo Rei, em Várzea Grande”; “o volume de homicídios chamou a atenção da segurança pública, tornou-se um problema de segurança pública, a ponto de ser montada essa força tarefa para investigar”; “os homicídios tinham características semelhantes que levavam ao entendimento de que se tratava de um grupo de extermínio”; “as vítimas eram em maioria pessoas com algum antecedentes criminal e as execuções, as cenas de crime aconteciam ou com dois indivíduos em uma motocicleta, com capacete, roupas de manga comprida, ou até roupa camuflada, passava no local e desferiam os disparos geralmente na região da cabeça”; “tórax e cabeça disparos certeiros”; “também outros modos operantes comum era um veículo com três ou quatros indivíduos que passavam, paravam diante da vítima, e desciam três ou até os quatro mesmo e atiravam em direção a vítima também mirando em direção a cabeça e tórax; isso é bem característica de extermínio”; “com as informações que a própria Delegacia de Homicídios já havia colhido nessas cenas de crime foi possível iniciar uma interceptação telefônica a partir de alguns dados coletados e informações, denúncias anônimas e investigações isoladas ou seja de cada fato isolado que a delegacia vinha fazendo então foi criada essa força tarefa com indicação de dois delegados de Polícia e uma equipe fixa de investigação para trabalhar em dedicação exclusiva nesses homicídios que tinham essa características de grupo de extermínio, essa é chamada Operação Mercenários”; “não sei se vocês sabem mas a Delegacia de Homicídios de Cuiabá ela tem um modo de operação há muitos anos há mais de 15 (quinze) anos é uma metodologia de investigação considerada de sucesso, que oportuniza os resultados tão positivos que a Delegacia de Cuiabá tem que é um índice de 80% de resolutividades dos crimes”; “e qual é essa metodologia toda cena de crime com o resultado morte ocorrido em Cuiabá ou Várzea Grande a equipe de plantão vai ao local tão logo o CIOSP (Centro Integrado de Segurança Pública) toma conhecimento desse fato é acionada a equipe de plantão da DHPP, então vai ao local de crime um delegado, um escrivão e uma equipe de investigação em paralelo é acionada a Politec que é a nossa Polícia técnica em mato grosso a Politec é um órgão vinculado diretamente a segurança pública não tem subordinação ou uma relação direta com a polícia civil”; “a Politec é um órgão independente, então na cena de crime com o resultado morte vai o perito, que é o perito de plantão para fazer aquele trabalho de perícia que a gente vê nos filmes que é a coleta das evidencias as analises, fotografias, medições, coleta todos os vestígios que existem na cena de crime, que é o que o perito faz, o que a polícia civil faz”; “começa a investigar, o delegado analisa a situação e já demanda que a equipe faça as primeiras coletas de informação, identificar testemunhas, verificar se existem câmeras de segurança na região que possam ter captado a cena, buscar também outros elementos então esse trabalho é um trabalho bastante técnico e também de muita eficiência na apuração, isso foi feito em todos os homicídios que tinham essa característica de grupos de extermínio, antes mesmo de iniciar a operação mercenários, então por isso a polícia civil afirma com tranquilidade que já havia uma coleta de evidencias suficiente a indicar a necessidade de criar uma força tarefa para apurar por que os homicídios aconteciam com muita frequência, os índices de crimes violentos com resultado morte em várzea grande, subiu assustadoramente nos últimos meses de 2015 e no início de 2016 por isso a necessidade e importância dessa força tarefa; iniciada a interceptação telefônica lembrando que os primeiros números foram obtidos ali através das próprias equipes ordinárias vamos dizer assim, da DHPP, iniciada a interceptação telefônica alguns números deram sucesso e foi possível ir ampliando e identificando outros números que levaram a um conjunto de conversas de diálogos que integra esse processo, integra os processos e esse que está aqui em julgamento hoje, a partir desses áudio com os fatos que vinham acontecendo também foi possível identificar quem estava os autores, os membros os integrantes desse grupo e foi possível confirmar que se tratava de uma organização criminosa com características de milícia, então uma coisa que é importante observar esse trabalho todo aconteceu em no máximo 2 (dois) meses foi fevereiro, um pedaço de fevereiro, mês de março e início de abril nesse interim os homicídios estavam acontecendo, toda semana acontecia um homicídio com essas características e muitas vezes mais que um por semana então o número de vítimas foi ficando cada vez mais absurdo e lembrando a investigação estava em curso e a equipe de investigação não sabia quem era os autores, tinham os telefones interceptados mas não sabiam de início quem eram essas pessoas que estavam usando o telefone e muito menos quem seriam as vítimas então foi um período assim de extrema angustia e muito difícil para os profissionais que trabalharam, eu não fiz parte dessa primeira parte da operação eu entrei nessa força tarefa após o termino da primeira etapa, quando a primeira etapa se encerrou já no final de março já havia um volume de informações suficientes para identificar quem era os autores ou pelo menos os principais dentre eles os réus desse júri de hoje, ai foram pinçados, selecionados alguns dos homicídios lembrando que já haviam acontecidos mais de 10 (dez) homicídios, era um volume assustador então foram selecionados alguns desses homicídios que tinham um conjunto de evidencias mais robusto para que fosse encerrado por que a persecução penal precisa disso para que o ministério público possa propor a ação penal para que o judiciário possa decretar uma prisão é necessário que a Polícia trabalhe e junte provas, junte evidencias individualizando os autores e apontando fatos, então foram selecionados nesse caso para encerrar de modo que o Ministério Público possa fazer a função deles”; “a Polícia pediu a prisão das pessoas já identificadas e o Ministério Público confirmou e o judiciário decretou, no dia 26 de abril de 2016 foi deflagrada a primeira etapa da Operação Mercenários quando foram efetuadas as prisões dos autores até então identificados e foram realizadas buscas nos endereços conhecidos, foi considerado um grande sucesso essa operação, pois nos dias das buscas foram identificadas diversas armas, uma parte delas estavam em poder de um dos réus aqui presente e o restante das armas estavam em uns armários na empresa onde o réu trabalhava”; “segundo as conversas captadas com autorização da justiça era chamada de escritório aonde essas armas ficavam, foram apreendidos também roupas descritas nas cenas de crime, jaquetas, balaclavas, rádio comunicador e uma serie de evidencias que confirmaram que aquelas pessoas que estavam a cometer os homicídios, após a operação foi deflagrada em 26 de abril de 2016”; “as estatísticas de homicídio no mês de maio caíram em 77%, ou seja parou, acabou, aquela matança semanal que deixou a sociedade naquele clima de terror acabou”; “então realmente a partir das provas colhidas e desse trabalho de investigação feito com tanto cuidado, com tanta responsabilidade foi possível identificar os integrantes dessa organização criminosa e levar a justiça como está ocorrendo aqui hoje, após a prisão deles foi iniciada o encerramento de 5 (cinco) inquéritos que foram levados ao oferecimento da denúncia e foi iniciado o processo os outros homicídios”; “lembrando que desde o final de 2015 já tinha homicídios com essa características, a partir do encerramento da primeira fase com a cessação das condutas criminosas e a prisão deles foi iniciada a segunda fase, que é onde entra a minha equipe, o meu trabalho, os 2 (dois) delegados que trabalharam na primeira fase saíram e foram designados a outras funções e eu assumi a coordenação dos trabalhos e a presidência das investigações”; “qual era o papel? investigar cada um dos homicídios cada um dos homicídios que tinham características suspeitas, tendo características semelhantes ao do grupo dos mercenários, então a partir começamos a trabalhar com as provas técnicas já colhidas quais são: a balística das armas apreendidas e a análise de todas as provas coletadas e analise da interceptação telefônica, então o primeiro critério empregado pela equipe, esse fato que está sendo trazido a julgamento hoje apesar dele ter acontecido no curso da interceptação telefônica o ministério público entendeu que não havia elementos suficientes para oferecer a denúncia e essa investigação foi para a mercenários dois”; “a minha equipe que encerrou os trabalhos dessa investigação”; “o que a minha equipe fez, o primeiro filtro que aplicamos foi a balística, todos os homicídios inquéritos, que tinham essa característica de grupo de extermínio, os projetos e estojos apreendidos nas cenas de crime e extraídos do corpo das vítimas foram submetidos a confronto balístico com as armas apreendidas na primeira fase da Operação Mercenários e aqueles que deram positivo, foi o primeiro dado”; “todos os casos em que a mesma arma, ou as mesmas armas foram utilizados passaram a ser tratados como fatos vinculados à Operação Mercenários, segunda fase”; “uma vez dado positivo o encontro balístico, foram analisados os áudios das datas próximas ao fato; então, esse caso, ocorreu dia 3.4.2016”; “já havia alguns áudios citados”; “o inquérito foi relatado pela equipe da primeira fase”; “só que ele voltou para a DHPD para continuidade das investigações. Então, foram analisados outros áudios, todos os áudios daquelas datas que receberam, para verificar se havia algum que não tinha sido mencionado antes. Então, o trabalho da equipe que eu presidi foi nesse sentido”; “existem relatórios complementares nos áudios. E também, neste caso, teve uma vítima sobrevivente, uma mulher, que não tinha sido localizada. É importante considerar que o seguinte, essa vítima sobrevivente era uma mulher dependente química, aquilo que a gente chama popularmente de noiada”; “ela era uma dependente química que estava no local, conversando com a vítima, com a vítima Sérgio, e mais um outro rapaz, também usuário de drogas, que estava no local, no momento em que os atiradores chegaram, que os executores chegaram na moto e começaram a desferir os disparos em direção ao Sérgio, que é a vítima que morreu”; “a moça também foi alvejada e o outro rapaz conseguiu fugir antes de receber, não chegou a ser atingido”; “essa moça ficou desaparecida por meses”; “o trabalho da minha equipe foi achar essa moça”; “é uma coisa histórica, nas tentativas de homicídio, eu imagino que não seja só em Mato Grosso, acho que isso é uma característica de tentativa de homicídio, quando a vítima tem algum problema com a lei, vamos dizer assim, quando a vítima tem antecedentes criminais e ela sofre uma tentativa de homicídio, é muito raro a vítima procurar a polícia para que o crime seja investigado”; “o crime vai ser investigado porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, se a polícia, as autoridades tomam conhecimento de que ocorreu uma tentativa de homicídio incontinente, a Delegacia de Homicídios tem que investigar”; “nós conseguimos, e essa testemunha foi ouvida”; “estou explicando isso para que vocês compreendam com é difícil trazer essas pessoas até o Júri”; “neste caso, nós temos provas técnicas bastante robusta, temos balística, temos a interceptação telefônica, o vídeo, os depoimentos que forma prestados pelas testemunhas ainda na Delegacia”; “como o fato foi filmado, tem uma câmera de segurança de uma vizinha, vê que só tem um atirador”; “a Politec recolheu no local 9 (nove) capsulas, todas elas do mesmo calibre, com características da mesma arma, ou seja, bate com as imagens”; “recolheu no local os projéteis deflagrados”; “esses projeteis estavam tão danificados, que não foi possível realizar o confronto, o que não é raro de acontecer”; “as vezes o projetil bate no corpo da vítima, bate no chão, bate no concreto”; “é chumbo quente, ele esparrama”; “o fato de não ter sido possível fazer o confronto dos projeteis não há dúvida, porque foi usada somente uma arama”; “é um dado técnico irrefutável”; “os relatórios presentes dizem que ele estava com uma mochila na qual havia armas ”; “a arma usada no crime em julgamento hoje estava em poder dele”; “é uma pistola GLOCK”; “também foram encontradas outras armas maiores no armário da sede de uma obra da Construtora Aurora, no Construmat, em Várzea Grande, onde o réu CLAUDIOMAR trabalhava”; “essa pistola aparece em outros casos também”; “todos os áudios gravados com autorização da justiça, 100% dos áudios foram ouvidos e analisados pela minha equipe”; “a primeira equipe trabalhou em uma pressão enorme porque os homicídios estavam acontecendo”; “a minha equipe teve mais tempo e um cenário mais favorável para ouvir esses áudios”; “nesse caso, os áudios do dia 3 de abril também foram reouvidos pela minha equipe e tem um relatório complementar que foi elaborado pela minha equipe”; [ficou muito claro desses áudios, desses diálogos preparatórios, que os participantes ali eram o Mazinho, que é o CLAUDIOMAR, conhecido como Doutor entre seus comparsas, JOSE EDMILSON, conhecido como Grande e HELBERT, policial militar ?] “sim”; “nós conseguimos traçar um padrão de comportamento dos autores nas datas dos homicídios, nas vésperas”; “foi possível verificar um padrão dos atos preparatórios”; “foi isso que nos levou ao entendimento, da participação, embora no vídeo apareçam dois executores, que são dois indivíduos numa motocicleta”; “com a análise dos áudios e com o histórico da organização criminosa, conseguimos compreender que tinha outras pessoas envolvidas, e dentre elas foi possível identificar pelos áudios, claramente que se tratava do JOSE EDMILSON”; “esses áudios do dia 3 de abril foram decisivos para Operação Mercenários primeira fase”; “esses áudios que levaram a equipe que analisava a primeira etapa a ter certeza de que as armas ficavam escondidas num armário do local de trabalho de um deles”; “isso fica muito claro nos áudios”; “foi possível identificar o teor da fala”; “tem um áudio que eles falam em pegar a arma e no outro áudio, não esquece a munição”; “então esse trecho é tão importante para a Operação como um todo que encaminhamos a Politec para empregar as ferramentas certas”; “eles tinham os equipamentos necessários em 2016, 2017 quando foi feita essa perícia”; “a Politec conseguiu melhorar a qualidade do som e fez a transcrição do áudio”; “fica claro que eles falam de arma”; “dentro do contexto que ouve sabe que a palavra é munição”; “são dados técnicos”; ‘as operadoras de telefonia no Brasil trabalham com horário de Brasília”; “então o programa guardião trabalha com horário de Brasília, só que como estamos em Mato Grosso em temos um fuso horário diferente, como regra a equipe faz a mudança de horário”; “o vídeo é privado”; “a câmera de segurança quem coloca o horário é o responsável por cuidar do equipamento”; “a Polícia tem por regra não considerar como verídico o horário da câmera de segurança privada”; “pode estar atrasado , adiantado, totalmente fora do horário”; “as vezes a data não está certa”; “temos divergência nesse caso”; “foi analisada a ERB também, que deu mais próxima do local, confirmou que o alvo estava perto do local”; “foram analisados os áudios e entrada da vítima no Pronto Socorro de Várzea Grande para chegar no horário próximo do fato, que não é o horário registrado na câmera”; “o JOSE EDMILSON aparece como uma liderança, como alguém que cuidava sempre da logística”; “como característica também, ele sempre executavam as ações com outro veículo de suporte”; “nesse caso os executores estavam em uma moto”; “o conjunto das investigações indicam que tinham alguém em um carro próximo acompanhando para dar segurança a ação”; “a minha equipe trabalhou em mais de 20 (vinte) cenas de crime em que a balística deu positivo”; “é possível afirmar que, além dos executores, tinham duas pessoas em um carro, porque o padrão seriam duas pessoas”; “o JOSE EDMILSON estaria na companhia de alguém”; “nos podemos afirmar que o JOSE EDMILSON estava acompanhando a ação, que ele participou dos atos preparatórios da ação”; “eles conversavam por telefone em códigos”; “existem policiais militares e segurança privada”; “eles sabem dos mecanismos de atuação da segurança pública, eles tomavam os cuidados necessários para dificultar qualquer investigação”; “a manga comprida é pra não haver identificação da cor pele da compleição física”; “máscara para não evidenciar o rosto”; “os veículos eles trocavam”; “teve um veículo que foi usado em várias cenas que contribuiu decisivamente para identificação do grupo”; “também alteravam as placas”; “são condutas para dificultar a identificação dos autores”; “as conversas são em códigos, eles se chamavam também por apelido”; “existia um cuidado de guardar as roupas, as armas e as munições longe dos locais de convivência”; “muitas vezes eles planejavam tudo pelo telefone”; “havia todo um planejamento da ação”; a operação foi deflagrada no dia 26”; “na noite do dia 25 aconteceu o ultimo homicídio atribuído a eles, Edcarlos, um adolescente de 16 (dezesseis) anos, a balística deu positivo”
(Relatório de Mídias - ID 223339394).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [Sergio Xavier de Souza] foi atingido por disparos de arma de fogo,
“cujas lesões determinaram o seu óbito”
(Séries Únicas - 1º Quesitos), bem como que os apelantes concorreram para o crime, sendo JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
“colaborando no planejamento para a prática do crime, prestando apoio e cuidando da equipe da execução”
(Série Única - 2º Quesito), HELBERT DE FRANÇA SILVA
“colaborando no planejamento para a prática do crime descrito no quesito anterior, emprestando a sua motocicleta, bem como efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima
” Série Única - 2º Quesito), ao passo que o apelante CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO
“guardou e forneceu a arma de fogo utilizada, bem como conduziu a motocicleta utilizada para a prática do crime”
(Série Única - 2º Quesito),

e não os absolveu (Séries Únicas - 3º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da delegada de Polícia [Alana Darlene Sousa Cardoso], na sessão plenária, no sentido de que os apelantes JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS foi responsável planejamento e apoio logístico, o apelante HELBERT DE FRANÇA LIMA também pelo planejamento e execução, enquanto o apelante CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO atuou no apoio, guardando a arma utilizada no crime, além de ter conduzido a motocicleta (Relatório de Mídias - ID 223339394).

A narrativa da autoridade policial está corroborada pela apreensão da arma de fogo utilizada no homicídio da vítima Sergio Xavier de Souza [pistola da marca Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500] na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somada as conclusões do perito [Alfredo Jorge] e análises dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (Relatório de Investigação Policial - ID 223337687 – fls. 367/376).

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes, no homicídio.

No caso, reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que os apelantes [JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANCA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO] agiram por motivo torpe,
“consistente em ter matado a vítima porque ele teria praticado crimes na região do bairro Cristo Rei”
(Séries Únicas - 4º quesitos).

As provas documental e oral [depoimentos da delegada de Polícia Alana Darlene Sousa Cardoso, na fase judicial; conteúdo das interceptações telefônicas; e laudos periciais] são suficientes para demonstrar os fatos debatidos perante os jurados,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.9.2024).

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que o homicídio foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi surpreendida

quando estava
“em via pública
”
(Séries Únicas - 5º quesitos).

A vítima [Sergio Xavier de Souza] foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo, que lhe causaram lesões cranianas e intratoráxicas graves e morte
“por mecanismo complexo (traumatismo cranioencefálico e choque hipovolêmico por laceração de aorta”,
conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.86877-01 (ID 223337671), quando estava conversando em via púbica [em frente a
“Distribuidora Dois irmãos”
, localizada à rua Brasil, bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande-MT].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores dos homicídios [vítima em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo] demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sopesados os maus antecedentes e a culpabilidade.

O apelante, na data da sentença [23.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 13.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 19.4.2022 (SEEU 2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0010785-76.2016.8.11.0002), a configurar
“maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024).

Registre-se que as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 10.5.2023).

Em sua vez, a negativação da culpabilidade está justificada na premeditação [ação “
meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa”
], a qual constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade,
“evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO – Rel. Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma – 25.6.2024).

O aumento da pena-base em 4 (quatro) anos para 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, equivalente à fração de 1/6 (um sexto) afigura-se proporcional consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 16 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), razão pela qual fica a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única – 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos das vítimas Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021).

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 28 (vinte e oito) anos de reclusão [Sergio Xavier de Souza], em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA:

Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a culpabilidade.

O apelante, na data da sentença [23.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Noutra senda, afigura-se desnecessária
“a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

A premeditação [ação “
meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa”
] autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade (STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO – Rel. Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma – 25.6.2024; TJMT, Enunciado Criminal 49).

O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada em sido considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Sendo assim, a pena-base - 16 (dezesseis) anos de reclusão - encontra-se idoneamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Em relação à majorante prevista no art. 121, § 6º, do CP [grupo de extermínio], o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante,
“segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA], consoante decisão do Tribunal do Júri, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única - 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima Sergio Xavier de Souza, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 E 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6º, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.ª Kárin Emmerich - 21.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Logo, a pena definitiva do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA deve ser mantida em 28 (vinte e oito) anos de reclusão [Sergio Xavier de Souza], em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
:

Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela negativação dos antecedentes e culpabilidade.

O apelante, na data da sentença [23.4.2024], registrava condenações definitivas por homicídios, praticados em 20.3.2016 e 6.4.2016, ou seja, anteriores a este fato [22.4.2016], com trânsito em julgado nos dias 29.10.2019 e 9.8.2022 (SEEU 0028670-12.2018.8.11.0042; ações penais NU 0010810-89.2016.8.11.0002 e NU 0012406-11.2016.8.11.0002), as quais caracterizam maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024; AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

A premeditação [ação “
meticulosamente planejada, em concurso de agentes, onde cada agente detinha função previamente determinada, tudo isso visando o êxito da empreitada criminosa”
] autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade (STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO – Rel. Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma – 25.6.2024; TJMT, Enunciado Criminal 49).

A existência de 2 (dois) vetores negativos - antecedentes e culpabilidade - enseja a exasperação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024).

Por conseguinte, conserva-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante genérica porque a qualificadora do cometimento do homicídio para assegurar a impunidade de outro crime serviu para qualificar o crime (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), motivo pelo qual a pena provisória permanece em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente aplicou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], conforme decidiu o Conselho de Sentença, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única – 6º Quesito), denominado “Mercenários”, guardou e forneceu a arma de fogo aos executores diretos da vítima Sergio Xavier de Souza, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 9 (nove) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021).

Nesse quadro, preserva-se a reprimenda definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em 28 (vinte e oito) anos de reclusão [Sergio Xavier de Souza], em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024